Tribunal: TJSP
Processo: 1005139-68.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Consumidor e processual. Seguro. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelas autoras.
Indenização securitária indevida. Ocultação de doença preexistente. Segurado que declarou, na proposta, estar em "boas condições de saúde e em plena atividade de trabalho" quando já era evidente que não estava.
RECURSO DESPROVIDO.